Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1014987-40.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrentes: BANCO CSF S/A E ATACADÃO – DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Recorrido: CLAUDINEI CORTEZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS PELO PREPOSTO DA EMPRESA RECORRENTE. FATO INCONTROVERSO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de cobrança em duplicidade na fatura do seu cartão de crédito, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Malgrado o esforço argumentativo das empresas Recorrentes, restou evidenciada a ocorrência de cobrança em duplicidade de fatura do cartão de crédito do consumidor referente ao mês de abril/2020. Isso porque, o consumidor dirigiu-se pessoalmente ao caixa do supermercado Recorrente para realizar o pagamento antecipado da sua fatura com data de vencimento em 11/04/2020, tendo-lhe sido repassado pelo preposto responsável pelo recebimento, o valor da fatura no importe de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), razão pela qual o consumidor realizou o seu pagamento no dia 27/03/2020.
3. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução da quantia cobrada indevidamente decorrente de juros e encargos por ausência de pagamento da fatura controvertida, na forma dobrada.
4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
5. Malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
6. Digno de nota é que também não houve demonstração, por parte do consumidor, da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos um número sequer de protocolo de atendimento e/ou dados específicos de dia/hora/atendente, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência do Recorrido e/ou de sua família.
7. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do Recorrido.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014987-40.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI CORTEZ - CPF: 890.306.301-59 (RECORRIDO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021